Tribunal: TJDFT
Processo: 0713326-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇAO DE TUTELA. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. ÔNUS FINANCEIRO PARA A PARTE AUTORA. INTERNAÇÃO PRETÉRITA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. PROCESSO EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO. CAUSA MADURA. DIREITO À SAÚDE. ATENDIMENTO NA EMERGÊNCIA DE HOSPITAL PARTICULAR. CONSTATAÇÃO DA NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. CUSTEIO DO TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO DESDE A COMUNICAÇÃO ACERCA DA NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE. JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO.

1. A autora ajuizou demanda contra o Distrito Federal com a pretensão de que o réu promovesse a imediata transferência e internação da parte requerente em leito de UTI, em qualquer hospital da rede pública, particular conveniada/contratada ao SUS, e a condenação do réu a arcar com os custos integrais da manutenção da parte autora no hospital particular até a transferência.

2. Por força da decisão com ID 18450167, de 14/03/2020, deferiu-se a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu a internação da autora em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público ou particular com suporte que atenda às suas necessidades, cumprindo ao réu arcar também com a pronta e imediata transferência da postulante para o respectivo nosocômio, bem como com todas as despesas oriundas do tratamento dispensado à autora.

3. A sentença atacada extinguiu o processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, incisos VI, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que “a internação, objeto da lide, não mais se faz necessária” e julgou improcedente o pedido de se imputar ao Distrito Federal o adimplemento das despesas, particulares, contraídas pela parte autora.

4. Ocorre que a antecipação dos efeitos da tutela não configura a perda do objeto da ação, mas tão somente antecipa a tutela jurisdicional, que deve ser, oportunamente, confirmada ou não, por sentença, subsistindo, portanto, o interesse processual da parte. Nesse sentido: Acórdão 942434, 20150110162785APC, Relator: HECTOR VALVERDE 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/5/2016, publicado no DJE: 23/5/2016. Pág.: 325/331.

5. O cumprimento de determinação judicial que, proferida em sede de antecipação de tutela, impôs a pretendida transferência para hospital da rede pública, não culmina na perda de objeto da ação intentada, máxime quando existem efeitos econômicos advindos da internação prévia em nosocômio particular.

6. Em assim sendo, uma vez que apenas a entrega da prestação jurisdicional definitiva assegura à parte autora o efetivo reconhecimento do seu direito, é de dar-se provimento ao recurso da autora para cassar a sentença e, estando madura a causa, invade-se a seara do mérito (artigo 1.013, § 3o do CPC).

7. No caso em espécie, o Distrito Federal recebeu intimação do deferimento da tutela antecipada que determinou a disponibilização de vaga UTI para a autora, em 14/03/2020, às 19h30min (ID 18450171), tendo procedido à transferência da autora em 15/03/2020, às 06h40min, para o Hospital Universitário de Brasília - HUB.

8. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação.

9. Nesse contexto, não pode o Estado eximir-se do dever de assistir a saúde de todos, especialmente nos casos em que demonstrada a hipossuficiência financeira dos portadores de moléstias graves, devendo ser respeitado o uso de medicação e intervenção médica a tempo e modo, com vistas a garantir a melhora do quadro clínico do paciente.

10. Tal medida visa assegurar o implemento da universalidade da cobertura e atendimento integral (art.198, II, da CF), garantido, assim, o respeito à Constituição na realização das políticas públicas. Precedente: Acórdão n.1157642, 07087621120188070018, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 20/03/201.

11. Cumpre ao Estado arcar com os custos gerados com a internação da paciente na rede hospitalar privada, a partir da data em que recebeu a solicitação de inscrição e transferência para rede pública de saúde até a efetiva transferência. Precedente: “A obrigação do Distrito Federal de custear as despesas de internação de paciente hipossuficiente em hospital da rede privada, por falta de vaga na rede pública, inicia-se com o seu cadastramento na Central de Regulação de Leitos de UTI (...)”. (Acórdão 1052301, 07050010620178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2017, publicado no PJe: 31/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

12. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Com fundamento no art. 1.013, §3o do CPC, confirmo a antecipação de tutela e julgo procedente o pedido deduzido na inicial para condenar o réu na obrigação de arcar com os custos do tratamento médico dispensado à parte autora na rede hospitalar privada, a partir do dia 14/03/2020, às 19h30 (ID 18450171), até a data de sua transferência, ocorrida em 15/03/2020.

13. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.